Tribunal: TJES
Processo: 0004281-31.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI
APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
Advogado do(a) APELADO: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. 2 - Recurso improvido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI

APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
Advogado do(a) APELADO: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

NATALINO ESTEVÃO BIAZATTE LONARDELLI,
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora embargante:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR A PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO PROPORCIONAL AO CAMINHO PERCORRIDO. 1. O percentual da redução da sanção em virtude da tentativa levará em conta o caminho percorrido pelo agente após iniciados os atos executórios 2. Recurso acusatório provido e recurso defensivo desprovido
.

A defesa afirma a existência de contradição em dois momentos do julgado, quais sejam: no provimento do pedido acusatório, para reformar o patamar aplicado à tentativa, bem como na negativa do pedido defensivo para reconhecer a confissão, afirmando que as justificativas apresentadas no v. acórdão não encontram amparo no conjunto probatório.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou das matérias de forma suficiente e fundamentada:

Quanto ao pedido de aplicação da confissão, melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que a tese apresentada pelo acusado foi no sentido de que este apenas atirou na vítima para se defender.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento perfilhado pela jurisprudência no sentido de que não será aplicável a atenuante da confissão parcial quando não for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal. (STF. RHC 189088 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021).

Por derradeiro os apelantes discutem o patamar aplicado na terceira fase em virtude da tentativa.

Convém ressaltar que a doutrina é firme no sentido de que a definição do percentual da redução da sanção levará em conta o caminho percorrido pelo agente após iniciados os atos executórios.

Verifica-se que o acusado efetuou inicialmente dois disparos contra a vítima, sem sucesso, tendo persistido mais uma vez quando enfim a atingiu na altura do peito.

Somado a isso verifica-se no prontuário de atendimento médico da vítima que esta teve que ser submetida à cirurgia geral em virtude dos ferimentos.

Assim, considerando que o “iter criminis” praticado pelo apelante, entendo que a redução do montante sancionatório deve ser aplicada na fração de 1/3 (um terço).

Portanto, o argumento de que há contradição no acórdão que ora se discute não merece prosperar, eis que as matérias trazidas foram devidamente fundamentadas nos autos, o que demonstra, de forma clara, a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria amplamente debatida em sede de apelação.

Dessa forma,
não acolho os presentes embargos.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.